Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR ALVES DE SOUZA - CPF: 002.442.391-26 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

2. Na hipótese, o recorrente estar em situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Higor Alves de Souza,
com o fito de reformar a decisão que a ele indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 71212961).

Para tanto, o ora agravante aduz que demonstrou que a sua atual situação não comporta o pagamento das custas do preparo.

Sustenta que colacionou nos autos anexou extrato do SERASA apontando a existência de dívidas em seu nome com a Caixa Econômica Federal, em razão de atrasos no pagamento de um oneroso financiamento estudantil, documentação hábil para comprovar a sua hipossuficiência, mormente porque, o financiamento, por si só, compromete toda e qualquer renda gerada pelo Recorrente, em razão da sua baixa ou quase inexistente remuneração na residência médica de psiquiatria no estado do Rio Grande do Sul/RS.

Defende que, para se manter estudando em outro estado se faz necessário o pagamento de aluguel, luz, internet, energia, condomínio, alimentação, transporte público, água, gás, telefone, além de demais despesas com a própria qualificação profissional tais como livros, equipamentos médicos e roupas adequadas.

Menciona que, a hipossuficiência não é sinônimo de pobreza ou miserabilidade, mas sim de que uma parte que demanda em juízo não possui condições materiais de suportar as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Destaca que satisfaz todas as condições legais e jurisprudenciais exigidas para que possa ser deferida a isenção requerida (ID 75943457).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, reclassifiquem os autos para julgamento deste recurso de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que a ele indeferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 71212961).

Para tanto, o ora agravante aduz que demonstrou que a sua atual situação não comporta o pagamento das custas do preparo.

Sustenta que colacionou nos autos anexou extrato do SERASA apontando a existência de dívidas em seu nome com a Caixa Econômica Federal, em razão de atrasos no pagamento de um oneroso financiamento estudantil, documentação hábil para comprovar a sua hipossuficiência, mormente porque, o financiamento, por si só, compromete toda e qualquer renda gerada pelo Recorrente, em razão da sua baixa ou quase inexistente remuneração na residência médica de psiquiatria no estado do Rio Grande do Sul/RS.

Defende que, para se manter estudando em outro estado se faz necessário o pagamento de aluguel, luz, internet, energia, condomínio, alimentação, transporte público, água, gás, telefone, além de demais despesas com a própria qualificação profissional tais como livros, equipamentos médicos e roupas adequadas.

Menciona que, a hipossuficiência não é sinônimo de pobreza ou miserabilidade, mas sim de que uma parte que demanda em juízo não possui condições materiais de suportar as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Destaca que satisfaz todas as condições legais e jurisprudenciais exigidas para que possa ser deferida a isenção requerida (ID 75943457).

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. “
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).
(N.U 1002307-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, o apelante apenas peticionou nos autos alegando que “atualmente com toda a renda comprometida para se viabilizar em sua residência médica em psiquiatria na cidade de Porto Alegre/RS, cujo qual não possui remuneração, sendo obrigado nos espaços e tempos disponíveis da residência realizar plantões que servem única exclusivamente para se “bancar” em seu praticamente obrigatória qualificação profissional” (ID 70821468).

Contudo, a meu sentir, tais afirmações são insuficientes para comprovarem os requisitos para a obtenção/manutenção do benefício pretendido pelo recorrente.

Ora, o próprio recorrente alega não ser apenas residente em psiquiatria, como também realiza plantões médicos, de maneira que poderia ele trazer os comprovantes referentes a tais recebimentos, por exemplo, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, o que não fez.

Desse modo, reitero o entendimento de que, no caso, dessume-se dos autos que o recorrente é residente em medicina, o que induz a pensar que ele possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que conduz ao indeferimento do pedido.

Como se isso não bastasse, observa-se que a recorrente faz confusão quanto ao determinado na decisão vergastada.

Digo, em nenhum momento restou determinado o recolhimentos das custas e despesas da ação,
mas sim para que o recorrente recolhesse o
preparo
recursal

(que hoje equivale à quantia de R$ 375,89), que com aquela não se confunde, mormente porque a análise do recurso de apelação esta condicionada ao recolhimento do preparo do recurso (quando a parte não for beneficiária da justiça gratuita) e não ao recolhimento das
custas e despesas processuais, até porque o pagamento destas deve ser realizado e comprovado junto ao juízo de origem.

Nesse momento processual e nessa instância, cabe a parte recolher o preparo do recurso, e, nesse contexto, por mais difícil que possa estar a sua situação financeira, não há como crer que não tem o recorrente capacidade de dispor da quantia de
R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021